Tribunal: TJSP
Processo: 1015224-06.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratos de empréstimo consignado – Negativa de contratação pela autora – Realização de perícia grafotécnica concluindo pela falsidade da assinatura a ela atribuída – Débito inexigível – Cabimento do pedido de devolução dos valores descontados

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratos de empréstimo consignado – Negativa de contratação pela autora – Realização de perícia grafotécnica concluindo pela falsidade da assinatura a ela atribuída – Débito inexigível – Cabimento do pedido de devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da requerente, todavia de forma simples, ante a ausência de comprovada má-fé da instituição financeira – Dano moral in re ipsa caracterizado – Indenização fixada, nesta oportunidade, em R$ 10.000,00, valor proporcional ao dano e que bem atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Necessidade, contudo, de devolução das quantias recebidas pela autora em razão dos aludidos contratos, a fim de se restituírem as partes ao status quo ante – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso do réu provido, provido parcialmente o da parte autora.